Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700461-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA NILSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença de improcedência nos autos originários, em 17.05.2020. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo interno (contra decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento). Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito